Tribunal: TJES
Processo: 5000912-02.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2023-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000912-02.2022.8.08.0014
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ALOECIR LUCIO CONCEICAO
APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RELATOR(A):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO NA MODALIDADE DE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – ANULAÇÃO – ABUSIVIDADE RECONHECIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO PROVIDO.

1.
O contrato de empréstimo na modalidade de reserva de margem consignável (RMC),
previsto no art. 6º da Lei nº 10.820/2003, com redação dada pela Lei nº 13.175/2015, não é, por si só,
abusivo, sendo certo que eventual
ilegalidade
deverá analisada em cada caso concreto.
Precedente.

2.
P
ara a fixação do
quantum
a ser indenizado relativamente ao dano moral, deve-se levar em conta a condição econômica das partes, as circunstâncias em que ocorreu o fato, o grau de culpa do ofensor, a intensidade do sofrimento, devendo-se considerar, ainda, o caráter repressivo e pedagógico da reparação.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000912-02.2022.8.08.0014

APELANTE: ALOECIR LÚCIO CONCEIÇÃO

APELADA: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

RELATOR: DES. SUBT. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de “ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito c/c danos morais” ajuizada por ALOECIR LÚCIO CONCEIÇÃO, ora Apelante, em face de BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, ora Apelado, objetivando o reconhecimento da inexistência do débito em razão da nulidade do contrato, e, via de consequência, a restituição em dobro dos valores descontados, além de indenização por dano moral.

Pela sentença no id. 4486369, o MM. Juiz de Direito
a quo

julgou improcedente a pretensão autoral.

Irresignado, o Apelante interpôs recurso de apelação no id. 4486382, pugnando pela reforma da sentença vergastada sustentando, em síntese, que (1) resta evidenciado o vício de consentimento na celebração do contrato de Reserva de Margem Consignada – RMC, com desconto em folha de pagamento; (2) é pessoa idosa e teria buscado a instituição financeira com o objetivo de obter crédito pessoal em condições ordinárias; (3) não desejou contratar cartão de crédito; (4) deve ser reconhecida a inexistência do débito apontado e o dano moral experimentado.

O Apelado apresentou contrarrazões recursais id 4486585, requerendo seja negado provimento ao recurso.

Pois bem.

É de curial sabença que o referido negócio jurídico,
de per si
, não se revela abusivo ou ilegal, sendo certo que eventual abusividade deverá analisada em cada caso concreto.

A Colenda Primeira Câmara Cível, deste Egrégio Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do recurso de apelação nº 0010030-29.2018.8.08.0014, de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Fabio Clem de Oliveira, afirmou que “
o
desconto denominado reserva de margem consignável (RMC) encontra-se previsto no art. 6º da Lei nº 10.820/2003, com redação dada pela Lei nº 13.175/2015.
”

Todavia, é possível inferir dos presentes autos que o contrato celebrado entre as partes padece de vício que enseja a sua anulação, pelas razões que passo a expor.

O Apelante afirma que não desejou contratar o crédito pessoal na modalidade indicada no contrato, qual seja o cartão de crédito com reserva de margem consignável.

O primeiro elemento de convicção que torna verossímil a alegação autoral é que a oferta do crédito, aparentemente, não ocorrera de forma presencial, mas por telefone, uma vez que o contrato id 4486359 não está assinado, embora acompanhado de cópia dos documentos do Apelante.

Segundo, a disponibilização do referido crédito ocorreu por meio de um “saque” em cartão de crédito na data de 15.04.2019, no valor de R$ 3.735,07 (três mil, setecentos e trinta e cinco reais e sete centavos), mediante o desconto, em seu benefício previdenciário, do valor mensal de R$ 144,11 (cento e quarenta e quatro reais e onze centavos) a título de abatimento mínimo, não havendo prazo final para a conclusão do contrato avençado, eis que, sobre a diferença, incidem todos os encargos rotativos próprios do cartão de crédito.

Terceiro, em que pese os argumentos tecidos pelo Apelado em sua defesa, releva pontuar fatores preponderantes no caso em testilha que me levam a crer que o Apelante, na verdade, objetivava, apenas e tão somente, a contratação de empréstimo consignado e não de cartão de crédito consignado.

Não obstante o pagamento mensal do valor mínimo de R$ 144,11 (cento e quarenta e quatro reais e onze centavos) em cada fatura, tem-se que a amortização representava redução de valor do débito entre 15 (quinze) e 20 (vinte) reais, em razão dos altos encargos vinculados ao cartão de crédito.

Por fim, não se pode olvidar que o cartão de crédito nunca foi utilizado pelo Apelante para a finalidade para o qual foi criado, qual seja, a realização de compras, consoante se espera, mas, apenas e tão somente, para o “saque” do crédito concedido e transferido diretamente para a sua conta bancária (do Apelante).

Ora, não há como possa ser desconsiderado que o Apelante é pessoa idosa, sendo vulnerável na relação firmada e hipossuficiente em relação à instituição financeira, tendo optado, por ausência de adequada informação e transparência, por uma modalidade de contração de crédito evidentemente mais onerosa, uma vez que os juros e os encargos do cartão de crédito são muito maiores aos do empréstimo consignado e, quando adimplido apenas o valor mínimo, enseja uma dívida quase que
ad aeternum
.

Nesta senda, admitir que o Apelante contratou o cartão de crédito consignado apenas para obter empréstimo, sem lhe dar outra utilidade (ao cartão), corrobora a tese de que o mesmo agiu com erro substancial (art. 139, inc. I, do Código Civil) ou ignorância ao submeter-se a cláusulas que o colocam em notória desvantagem, haja vista a existência de outro produto cuja contratação seria muito mais vantajosa, sendo induvidosa a violação, no âmbito da relação consumerista, do dever de lealdade, de transparência e de informação, expressões da boa-fé objetiva, conforme previsto na legislação de regência.

No mesmo sentido é o julgamento realizado por este órgão julgado por ocasião do recurso de apelação nº 5000389-74.2021.8.08.0062 (em 08.03.2023), de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Annibal de Rezende Lima.

Por tais razões, deve ser anulado o negócio jurídico celebrado entre as partes, restituindo-se, ao Apelante, de forma simples (e não em dobro), os valores descontados de seu benefício previdenciário, corrigido monetariamente pelo INPC desde cada pagamento e acrescido, a partir da citação, apenas pela taxa Selic, compensando-se, evidentemente, o valor transferido à conta bancário do Apelante, a fim de evitar enriquecimento sem causa.

Noutro giro, os descontos realizados no benefício previdenciário do Apelante ensejam o reconhecimento do dano moral indenizável, consoante tem entendido este órgão julgador na apreciação de recursos simétricos.

Para a fixação do
quantum
a ser indenizado relativamente ao dano moral, deve-se levar em conta a condição econômica das partes, as circunstâncias em que ocorreu o fato, o grau de culpa do ofensor, a intensidade do sofrimento, devendo-se considerar, ainda, o caráter repressivo e pedagógico da reparação.

Consoante bem observou o Exmº. Sr. Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, Relator, no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça, do recurso especial nº 215.607:

“...a indenização por danos morais
deve ser fixada em termos razoáveis, não se justificando a reparação que venha a constituir-se em enriquecimento indevido, com manifestos abusos e exageros, devendo o arbitramento operar com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa e ao porte econômico das partes
, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso. Ademais, deve ela contribuir para desestimular o ofensor a repetir o ato, inibindo sua conduta antijurídica”. (g.n.)

Assim, observando os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, as condições da vítima e do ofensor, a intensidade do dano e, ainda, a jurisprudência no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça, deste Egrégio Tribunal de Justiça e a melhor doutrina sobre o tema, penso que o valor da indenização deve ser fixado no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que reputo suficiente e adequado à reparação pretendida.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação interposto e lhe dou provimento para reformar a sentença e, via de consequência, julgar parcialmente procedente a pretensão autoral para anular o negócio jurídico firmado entre as partes e condenar o Apelado a restituir, de forma simples, os valores descontados em folha, os quais deverão ser corrigidos monetariamente pelo INPC a partir da data do desembolso e apenas juros pela taxa Selic a contar da citação, autorizada a compensação com o valor transferido para a conta bancária do Apelante, além de dano moral que fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de juros pela taxa Selic a contar da citação.

Em consequência, e considerando que o Apelante decaiu de parte mínima, condeno o Apelado no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais que fixo em 15% (quinze por cento) do proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 13/06/2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
Acompanhar
.

Acompanho o voto do eminente Relator - Sessão 13/06/2023